Tribunal: TJES
Processo: 5002996-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002996-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: SERGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE. APROVAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE VAGA. NECESSIDADE DO AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

1.
Como se sabe, as decisões liminares têm natureza precária, e, como tais, podem ser mantidas, revogadas, ou alteradas, ao longo de todo o processo, a teor do artigo 296, CPC.

2. Nesse sentido, em matéria de concurso público, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em se tratando de candidato
sub judice,
em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga. Afinal, o referido comando que determinou sua permanência no concurso pode ser alterado a qualquer tempo.

3. Deste modo, apenas quando houver o trânsito em julgado da decisão que determinou sua manutenção no certame, tornando-a, portanto, estável, é que será reconhecido o direito do candidato a ser nomeado e, consequentemente, empossado.

4.
Assim, após a realização do curso de formação de soldados, com a sua aprovação, houve a homologação do concurso, passando a inexistir curso de formação, consequentemente, não pode a administração manter o recorrido na condição de aluno.

5. Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, não houve eliminação do agravado do certame, de modo que o recorrido somente fora desligado após a conclusão do curso para que se aguarde o trânsito em julgado pendente e que haja a devida nomeação pretendida.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002996-47.2024.8.08.0000

AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: SERGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a decisão proferida na origem que deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada, determinando a imediata reintegração da parte autora ao certame e reserve sua vaga.

Em suas razões recursais (ID 7592350), o agravante, em síntese, sustenta que o agravado não foi eliminado do certame, estando apenas impossibilitado de ser nomeado e tomar posse do cargo por ausência do trânsito em julgado da sentença, observada a reserva da respectiva vaga.

No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

A teor da decisão de ID nº 7943426, foi deferida a antecipação da tutela recursal.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.
Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem, trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido liminar impetrado por
SERGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO
contra ato tido como coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, integrante do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Aduz, em síntese, que participou do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital n.º 01/2022, tendo sido reprovado na avaliação psicológica realizada.

Em razão dessa situação, narra que impetrou o Mandado de Segurança n.º 5000590-15.2023.8.08.0024 e, em sede de Agravo de Instrumento (n.º 5000580-43.2023.8.08.0000), obteve pronunciamento liminar favorável para prosseguimento nas demais etapas do certame.

Sustenta que foi aprovado em todas as demais fases, inclusive no curso de formação. No entanto, foi desligado do processo seletivo a contar de 01/11/2023, conforme Edital de Desligamento de Candidato por Força Judicial.

Argumenta que tal ato foi ilegal, já que nenhuma decisão judicial determinou seu desligamento. Assim, impetrou o presente
mandamus
no qual requer, liminarmente, seja determinada sua efetiva promoção ao cargo de Soldado do CBM/ES, com sua consequente nomeação.

Ao receber a inicial, o Eminente Magistrado
a quo
deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, decisão contra a qual interpôs-se o presente recurso.

No caso dos autos, após reexame das razões recursais, entendo que o presente recurso merece ser provido.

Como se sabe, as decisões liminares têm natureza precária, e, como tais, podem ser mantidas, revogadas, ou alteradas, ao longo de todo o processo, a teor do artigo 296, CPC.

Nesse sentido, em matéria de concurso público, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em se tratando de candidato
sub judice,
em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga. Afinal, o referido comando que determinou sua permanência no concurso pode ser alterado a qualquer tempo.

Deste modo, apenas quando houver o trânsito em julgado da decisão que determinou sua manutenção no certame, tornando-a, portanto, estável, é que será reconhecido o direito do candidato a ser nomeado e, consequentemente, empossado.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes precedentes da Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 2017. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO EXAME ANTROPOMÉTRICO. RESERVA DE VAGA
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A RESERVA DE VAGA EM FAVOR DO AUTOR, PARA POSTERIOR POSSE, SE FOR O CASO. CABIMENTO. (...) 4
. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado
. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ; REsp 1.692.322; Proc. 2017/0176949-8; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 10/10/2017; DJE 19/12/2017; Pág. 2662)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CARGO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL.NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA
. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482/RN. REPERCUSSÃO GERAL. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame
.
2. Enquanto não comprovada a aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, bem como todos os requisitos necessários para a investidura no cargo, não merece prosperar a pretensão de reconhecimento do direito à nomeação pelo fato de ter havido quebra na ordem classificatória. 3. A Suprema Corte, em julgado sob o regime da repercussão geral, rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado, porquanto "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado" (RE n. 608.482, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30/10/2014). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)

A propósito, não é outro o entendimento dos Tribunais de Justiça, inclusive deste Sodalício, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA DOCENTES. PROVA DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA PARA A POSSE NO CARGO DE PROFESSOR. RECUSA ADMINISTRATIVA DA DOCUMENTAÇÃO POR JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. MEDIDA LIMINAR DEVIDA. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4)
A aprovação em concurso público em caráter
sub judice
enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame.
(TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120164587, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015). (...)
(TJES; AI 0009514-42.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 28/01/2020; DJES 06/01/2020)

(...) I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que o candidato
sub judice
aprovado e classificado em Concurso Público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame
. II. II. De acordo com as disposições do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da Sentença recorrida, a tutela antecipada poderia ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada, consoante o enunciado do § 4º, do artigo 273, do referido Diploma Legal. Atualmente, a prescrição encontra-se disposta no artigo 296, do Código de Processo Civil de 2015, verbis: A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Portanto, sendo possível a revogação ou modificação da tutela provisória concedida, a qualquer tempo, antes do trânsito em julgado do respectivo
decisum
, afastou-se a pretensão de imediata nomeação e posse de candidato no cargo público pretendido, enquanto ainda pendente a discussão sobre a matéria controvertida, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. III. Recurso de Apelação Cível conhecido e improvido.
(TJES; APL-RN 0008631-76.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 21/11/2017; DJES 29/11/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO.
REPROVAÇÃO EM TESTE FÍSICO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESERVA DE VAGA ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO
.
DECISÃO POSTERIORMENTE REFORMADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. O candidato reprovado em teste de aptidão física,
cuja continuidade no certame se deu por força de decisão não transitada em julgado, não possui direito líquido e certo a ser resguardado na via mandamental, mas apenas o direito à reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão que concedeu o benefício
. Precedentes do STJ. (...)
(TJPE; MS 0001530-64.2018.8.17.0000; Rel. Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves; Julg. 13/09/2021; DJEPE 22/09/2021)

No caso vertente, a prova documental acostada aos autos demonstra que
após o pronunciamento liminar favorável para prosseguimento nas demais etapas do certame (Edital n.º 01/2022), o agravado foi aprovado no Curso de Formação de Soldado considerada a última etapa do certame.

Todavia, como dito antes, a determinação legal exige o trânsito em julgado para que haja nomeação/posse do candidato.

Assim, após a realização do curso de formação de soldados, repito, com a sua aprovação, houve a homologação do concurso, passando a inexistir curso de formação, consequentemente, não pode a administração manter o recorrido na condição de aluno.

Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que, ao contrário do que se possa pensar, não houve eliminação do candidato do certame, de modo que o agravado somente fora desligado após a conclusão do curso para que se aguarde o trânsito em julgado pendente e que haja a devida nomeação pretendida.

Ressalto, inclusive, que, conforme o documento acostado no ID 7592354, a própria administração pública reconheceu que
“[...] caso a decisão seja favorável ao candidato, o mesmo, será reintegrado aos quadros do CBMES”.

Por todo o exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento
e
dou-lhe

provimento,
para, ratificando a tutela recursal outrora deferida no ID nº
7943426
, reformar a r. decisão primeva e, consequentemente, indeferir o pedido liminar concedido na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao agravo de instrumento.